Tribunal: TJDFT
Processo: 0744737-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744737-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRINY ROCHA PACIENTE: JULLY EMERSON SOARES SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O O advogado Briny Rocha impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JULLY EMERSON SOARES SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, em decorrência do recebimento da denúncia. No caso, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado nos artigos 157, caput, e 311, ambos do Código Penal, em virtude de que, no dia 27/07/2019, teria roubado um veículo e adulterado suas características de identificação. Em 17/02/2020 o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília recebeu a denúncia por entender que estavam presentes os indícios de autoria e materialidade. O impetrante sustenta que a decisão que recebeu a denúncia não se encontra devidamente fundamentada, pois trata apenas de menções genéricas acerca dos indícios de autoria e materialidade do delito, insuficiente para embasar qualquer decisão no mesmo sentido. Salienta que resta constatado que o ato acabou por coagir a liberdade do paciente, que se vê denunciado sem que o Juízo tenha fundamentado consistentemente a decisão Judicial que recebeu a denúncia, devendo a coação ser cessada. Aduz que configurado está o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, razão pela qual requer a concessão da ordem para determinar o imediato trancamento da ação penal. No mérito, pede a confirmação da liminar e o reconhecimento da ilegalidade do ato coator. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que recebeu a denúncia é vista no ID Num. 20343711 - Pág. 2 dos autos, e tem o seguinte teor: “Analisando os autos, verifico que a peça acusatória qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, nos exatos termos do artigo 41, caput, do Código de Processo Penal. RECEBO A DENÚNCIA ofertada contra RÉU: JULLY EMERSON SOARES SANTOS, uma vez que presentes os indícios de autoria e materialidade. Cite-o para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta escrita acerca dos fatos narrados, nos termos do artigo 396-A, caput, do Código de Processo Penal, bem como se pretende constituir advogado para patrocinar a sua defesa. Caso não constitua advogado ou, não apresentada a sua defesa no prazo legal, remetam-se os autos à Defensoria ou aos Núcleos de Assistência Jurídica atuantes neste Juízo. Atenda-se os requerimentos formulados na cota ministerial.” O impetrante requer a concessão da ordem para determinar a imediato trancamento da ação penal. O entendimento sobre o trancamento de ação penal em sede de Habeas Corpus é pacificado no sentido de que tal medida deve ser excepcional, somente admitida quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência da causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE ISS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 3. A presença do dolo e demais questões que demandam dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1225367, 07251553120198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/1/2020, publicado no PJe: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifos nossos] O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações acima estabelecidas (atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade). Sem adentrar ao mérito, porém, com objetivo de corroborar a presença de justa causa, verifica-se, segundo auto de apreensão em flagrante e reconhecimento de pessoa, que o paciente subtraiu o veículo VW/Gol, placa PAO 9823/DF e adulterou sinal identificador do referido veículo, havendo indícios suficientes de autoria, de maneira que não há falar em ausência de justa causa. Ora, em que pese ser sucinta, entendo que a decisão que recebeu a denúncia está suficientemente fundamentada, de forma a permitir o conhecimento dos motivos que a ensejaram em conformidade com a justa causa, pois, de acordo com os documentos que acompanham a impetração, observa-se que a denúncia veio acompanhada dos elementos inquisitoriais até então colhidos e que ofereceram razoável suporte probatório à tese acusatória. Na hipótese, verifica-se o preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Tal contexto, decerto, revela-se suficiente para justificar o indeferimento da liminar para o trancamento da ação penal n.o 0704690-61.2020.8.07.0001. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê-se ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Brasília, 9 de outubro de 2020 10:17:20. ROBSON BARBOSA Desembargador